Tribunal: STF
Processo: RE 97062
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
-ACIDENTE DO TRABALHO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AFASTADAS AS RESSALVAS
INVOCADAS, A DA OFENSA A COISA JULGADA POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO, E A DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 529,
EM RAZÃO DE ESSE VERBETE NÃO SE APLICAR A ESPÉCIE "SUB JUDICE",
PERMANECEM OS VETOS REGIMENTAIS QUE IMPEDEM SEJAM EXAMINADAS AS AS
DEMAIS ALEGAÇÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.